Tribunal: TJSP
Processo: 1038281-02.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Termo de renegociação e confissão de dívida – Cobrança de saldo devedor do contrato de promessa de compra e venda de imóvel – Sentença de improcedência – Apelação do embargante – Alegação de ilegitimidade ativa – Desacolhimento – Empresa embargada e a empresa que figurou como credora no título executivo (MRV Prime XII Incorporações SPE Ltda.) pertencem ao mesmo grupo

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Termo de renegociação e confissão de dívida – Cobrança de saldo devedor do contrato de promessa de compra e venda de imóvel – Sentença de improcedência – Apelação do embargante – Alegação de ilegitimidade ativa – Desacolhimento – Empresa embargada e a empresa que figurou como credora no título executivo (MRV Prime XII Incorporações SPE Ltda.) pertencem ao mesmo grupo econômico – Precedentes jurisprudenciais – Inépcia da petição inicial – Inocorrência - Petição inicial da execução devidamente instruída com o título executivo e demonstrativo do débito inteligível – Dívida excutida corresponde ao valor das parcelas inadimplidas da renegociação - Preenchimento dos requisitos previstos no art. 783 do CPC – Embargos improcedentes – Sentença mantida – Honorários majorados – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000819611
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1038281-02.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
LUIZ
FERNANDO
DE OLIVEIRA,
é
apelado
MRV
ENGENHARIA
E
PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Aplicada a
técnica do art. 942, do CPC. Por maioria de votos, negaram provimento ao
recurso, vencidos o 2o juiz, que declara, e o 5o juiz., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente), J. B. FRANCO DE GODOI, JOSÉ MARCOS MARRONE E
MARCOS GOZZO.
São Paulo, 6 de outubro de 2020.
BENEDITO ANTONIO OKUNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1038281-02.2018.8.26.0576
Apelante: Luiz Fernando de Oliveira

Apelado: MRV Engenharia e Participações S/A
Comarca: São José do Rio Preto
Voto no 2445
EMBARGOS À EXECUÇÃO Termo de renegociação e
confissão de dívida Cobrança de saldo devedor do contrato de
promessa de compra e venda de imóvel
Sentença de
improcedência
Apelação do embargante
Alegação de
ilegitimidade ativa Desacolhimento Empresa embargada e a
empresa que figurou como credora no título executivo (MRV
Prime XII Incorporações SPE Ltda.) pertencem ao mesmo
grupo econômico Precedentes jurisprudenciais Inépcia da
petição inicial Inocorrência - Petição inicial da execução
devidamente instruída com o título executivo e demonstrativo
do débito inteligível Dívida excutida corresponde ao valor
das parcelas inadimplidas da renegociação - Preenchimento dos
requisitos previstos no art. 783 do CPC
Embargos
improcedentes Sentença mantida Honorários majorados
RECURSO IMPROVIDO.
Apelação contra sentença que julgou improcedentes os
embargos à execução.
Sustenta o embargante-apelante que a embargada é parte
ilegítima para a propositura da ação de execução, tendo em vista que os contratos
(confissão de dívida e promessa de compra e venda de imóvel) foram firmados com
MRV Prime XII Incorporações SPE Ltda., que é pessoa jurídica distinta de MRV
Engenharia e Participações S/A. Afirma que a petição inicial é inepta, por falta de
correlação lógica entre os fatos narrados e o pedido formulado, e requer a condenação
da apelada ao pagamento da verba honorária fixada entre 10% e 20% sobre o valor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
causa.
Recurso tempestivo, isento de preparo, com contrarrazões
(fls. 127/130).
É o relatório.
Inicialmente, não se acolhe a preliminar de ilegitimidade
ativa.
Como enfatizou a embargada em sua resposta, a empresa
MRV Prime XII Incorporações SPE Ltda., que figurou como credora no título executivo
(fls. 58), possui a mesma composição societária da exequente (MRV Engenharia e
Participações S/A). Logo, ambas as empresas pertencem ao mesmo grupo econômico.
Sobre a questão, veja-se a jurisprudência deste Tribunal:
“Apelação cível. Embargos à execução. Alegação de que a
parte embargada descumpriu o disposto no artigo 798, inciso I, “b” e parágrafo único do
Código de Processo Civil, vez que não foi apresentada memória de cálculo. Embargante
sustenta que a embargada não possui legitimidade para propor a ação de execução devido à
falta de contrato firmado entre as partes. Sentença de improcedência dos embargos. Contrato
objeto da execução foi firmado entre a embargante e a empresa MRV MRL XXI Incorporações
SPE. Ausência de óbice para o ajuizamento da execução por parte da empresa MRV
Engenharia e Participações Ltda. Empresas que pertencem ao mesmo grupo econômico e
sendo a MRV Engenharia e Participações Ltda. líder do conglomerado pode exercer a defesa
em juízo da subsidiária. Legitimidade ativa para ajuizamento da execução presente. Ônus da
embargante demonstrar, por meio de planilha de cálculo que instruirá a inicial dos embargos,
o equívoco no valor cobrado pelo exequente. Falta de demonstração de inconsistências no
Termo de Renegociação Contratual e Confissão de Dívidas devidamente assinado pela
embargante. Impossibilidade do reconhecimento de equívoco no cálculo da execução.
Improcedência dos embargos à execução mantida. Honorários recursais. Aplicação do artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
85, §11 do CPC. Manutenção da verba honorária arbitrada em primeiro grau. Majoração que
não é possível porque já atingido o limite do art. 85, §§2o e 11, CPC/2015. Resultado. Recurso
não provido.” (Apelação n° 1011999-87.2019.8.26.0576, Rel. Des. Edson Luiz de Queiroz, 9a
Câmara de Direito Privado, j. 27/04/2020)
Também não prospera a arguição de inépcia da petição
inicial.
A execução está fundada em termo de renegociação
contratual e confissão de dívida, no valor de R$ 47.396,04, assinado pelo devedor em
05/03/2016 (fls. 58/61).
A cláusula 1a da referida avença dispõe que a dívida
corresponde ao saldo devedor do contrato de promessa de compra e venda de imóvel
(fls. 58).
A petição inicial da execução foi instruída com o título
executivo (a confissão de dívida) e o demonstrativo do débito, que indica a evolução do
saldo devedor.
E, embora a dívida excutida seja de R$ 27.043,04,
esclareceu a embargada que o valor corresponde às parcelas inadimplidas da
renegociação.
Como se vê, a petição inicial não padece dos vícios que a
tornariam inepta. Foram atendidos os requisitos do art. 783 do CPC, não havendo
irregularidade no demonstrativo do débito inteligível, suficiente à compreensão pelo
embargante, que não sofreu qualquer prejuízo ao direito de ampla defesa.
Havendo, portanto, demonstração aritmética da evolução
do débito, não se acolhe a arguição genérica de iliquidez do débito ou de eventual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
excesso na execução.
Se o embargante não confiava no valor deveria ter
recalculado o débito, demonstrando a ocorrência de erros que teriam resultado na
cobrança a maior, o que não fez.
Nessas condições, os embargos são improcedentes.
Em razão do trabalho desenvolvido em grau de recurso,
majoram-se os honorários devidos ao advogado da apelada para R$ 1.200,00 (art. 85, §
11, do CPC), observada a justiça gratuita concedida ao apelante.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
Benedito Antonio Okuno
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 48990
Apelação Cível no 1038281-02.2018.8.26.0576
Comarca: São José do Rio Preto
Apelante: Luiz Fernando de Oliveira
Apelado: MRV Engenharia e Participações S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Adoto o relatório.
Divirjo, entretanto, do i. Relator
para dar provimento ao recurso.
Pelo
que
consta
dos
autos
o
embargante-apelante assinou “termo de renegociação
contratual e confissão de dívidas” com “MRV Prime
XII Incorporações SPE Ltda.”
A execução por título extrajudicial
foi ajuizada por “MRV Engenharia e Participações
S/A).
Patente a ilegitimidade ativa da
embargada-apelada para figurar no polo passivo da
execução.
Dispõe o art. 778 do Código de
Processo Civil que:
“Art. 778. Pode promover a
execução forçada o credor a quem a lei
confere título executivo.
§ 1o Podem promover a
execução forçada ou nela prosseguir, em
sucessão ao exequente originário:
I - o Ministério Público,
nos casos previstos em lei;
II
-
o
espólio,
os
herdeiros ou os sucessores do credor,
sempre que, por morte deste, lhes for

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
transmitido o direito resultante do
título executivo;”
III
-
o
cessionário,
quando o direito resultante do título
executivo lhe for transferido por ato
entre vivos;
IV - o sub-rogado, nos
casos
de
sub-rogação
legal
ou
convencional.
§ 2o A sucessão prevista
no § 1o independe de consentimento do
executado.”
Ora, no caso em tela a embargada-
apelada não consta no título executivo extrajudicial. Irrelevante que integre o mesmo
grupo econômico da contratante, pois se tratam de
pessoas jurídicas diversas.
A hipótese dos autos não se refere a
uma relação consumeristas a amparar a aplicação da
teoria da aparência.
A esse respeito já decidiu o C.
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:
“RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. EMPRESARIAL.
EXECUÇÃO.
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
CONTRATO
DE
SERVIÇOS
ADVOCATÍCIOS.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
RECURSO
CABÍVEL.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. GRUPO ECONÔMICO.
TEORIA DA APARÊNCIA. INAPLICABILIDADE.
RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos da
jurisprudência do eg. Superior Tribunal
de Justiça, o recurso cabível contra a
decisão que julga a exceção de pré-
executividade, sem extinguir o processo
de execução, é o agravo de instrumento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e não a apelação. 2. As sociedades
empresárias, ainda que integrantes de
um mesmo grupo econômico, quando não
figurem como parte no título executivo
extrajudicial, não estão legitimadas a
integrar o polo passivo da execução. 3.
Tratando-se de sociedades distintas,
com
razões
sociais,
objetos
e
patrimônios próprios, o simples fato de
pertencerem ao mesmo grupo de empresas
não as torna solidárias nas respectivas
obrigações, sendo descabida a aplicação
da teoria da aparência para, com isso,
ampliar-se
a
legitimação
no
polo
passivo de ação executiva. 4. Cada
pessoa jurídica tem personalidade e
patrimônio
próprios,
distintos,
justamente
para
assegurar-se
a
autonomia das relações e atividades de
cada sociedade empresária, ainda que
integrantes
de
um
mesmo
grupo
econômico. Do contrário, a legislação
faria
a
equivalência
aplicada
equivocadamente no v. acórdão recorrido
ou até vedaria a formação de grupos
econômicos pela inutilidade da medida.
Somente em casos excepcionais essas
distinções
podem
ser
superadas,
motivadamente (Código Civil, art. 50).
5.
Recurso
especial
conhecido
e
provido.” (REsp 1.404.366/RS
Quarta
Turma
Rel. Min. RAUL ARAUJO
j.
23.10.2014)
No mesmo sentido já decidiu este
Sodalício:
“TÍTULOS
DE
CRÉDITO
-
Ação declaratória de inexistência de
débito
e
nulidade
de
título
e
cancelamento definitivo de protesto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
c/c com perdas e danos Duplicatas
mercantis Sentença extintiva acolhendo
ilegitimidade
passiva
(NCPC,
artigo
485, VI) - Alegação de existência de
grupo econômico entre a apelada e
terceira
empresa
endossatária
dos
títulos Tratativas ocorridas entre a
apelante e a terceira endossatária
Inviabilidade de aplicação da teoria da
aparência - Pessoas jurídicas que não
se
confundem
Ilegitimidade
passiva
configurada Sentença mantida - Recurso
desprovido, e honorários advocatícios
majorados (NCPC, art. 85, § 11).”
(Apel. no 1002064-16.2016.8.26.0095

15a Cam. Dir. Priv.
Rel. Des. José
Wagner de Oliveira Melatto Peixoto j.
02.05.2018)
De rigor, portanto, o acolhimento
dos embargos à execução para julgar extinta a
execução por título extrajudicial.
Em razão do resultado, arcará a
apelada com as custas e despesas processuais, além
de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o
valor atualizado da causa.
Ante o exposto, pelo meu voto, dava
provimento ao recurso.
J.B. FRANCO DE GODOI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
BENEDITO ANTONIO OKUNO
12C3C049
6
9
Declarações de
Votos
JOSE BENEDITO FRANCO DE GODOI
12D5DC36
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1038281-02.2018.8.26.0576 e o código de confirmação da tabela acima.